Tribunal: TJBA
Processo: 2000056-64.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000056-64.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR Advogado(s): ALB/02 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 42, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR em face do Acórdão que deu provimento ao Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público, afastando a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória e determinando o regular prosseguimento da execução penal nº 0305443-02.2017.8.05.0274. 2. O Embargante foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, com trânsito em julgado em 18/10/2017. 3. O Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão executória, considerando o período de detração penal para o cálculo do prazo prescricional. Esta Colenda Turma Julgadora, à unanimidade de votos, reformou a decisão, estabelecendo que o cálculo do prazo prescricional deve ter por base a pena total aplicada na sentença condenatória, sem desconto de eventual período de prisão provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do art. 42 do Código Penal, que trata da detração penal, para fins de cálculo do prazo prescricional da pretensão executória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa ao cálculo do prazo prescricional da pretensão executória, não havendo omissão quanto à aplicação do art. 42 do Código Penal. Pontuou-se, expressamente, que a prescrição da pretensão executória é regulada pela pena aplicada na sentença condenatória em sua totalidade, não se admitindo o desconto de eventual período de prisão provisória (detração) para fins de redução do prazo prescricional. 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores confere interpretação restritiva ao art. 113, do CP, consolidando o entendimento de que o período de prisão cautelar não interfere no cálculo do prazo da prescrição da pretensão executória. 7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas no julgado embargado, configurando mera insatisfação com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrentou de forma clara e suficiente a questão relativa ao cálculo do prazo prescricional da pretensão executória, esclarecendo que a detração penal prevista no art. 42 do Código Penal não se aplica para fins de redução do prazo prescricional. 2. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já suficientemente decidida". ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, arts. 42, 109, IV, 112, I, e 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC453.541/SC, rel. Ministra Laurita Vaz, j. em 30/5/2019, DJe 11/6/2019; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1946644 SP 2021/0246725-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. Em 19/04/2022). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2000056-64.2025.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, sendo Embargante ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR, e embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Aclaratórios, na forma do voto da Relatora.